Tribunal: TJDFT
Processo: 0027310-66.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0027310-66.2015.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA EMBARGADO: FAUSTO MAMEDIO ARAUJO, HERICA MONTEIRO SEVERO DE ARAUJO MAMEDIO, INCORPORACAO GARDEN LTDA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intimem-se os Embargados para apresentarem resposta no prazo legal. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2020 10:51:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador